Tribunal: STF
Processo: ARE 732035
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-17
Data de publicação: 2013-12-17

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OFENSA AO ART. ART. 93, IX, DA CF/88. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA E JÁ JULGADA. AI 791.292 (REL. MIN. GILMAR MENDES TEMA 339). AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. CONCURSO PÚBLICO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454/STF. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS PARA PROVIMENTO DE CARGO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL (ARE 690.113, MIN. CEZAR PELUSO, TEMA 567).



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.